Tribunal: TJBA
Processo: 8001604-50.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001604-50.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). SUPRESSÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que reconheceu o direito de servidores do magistério à manutenção da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), correspondente a 10% sobre o vencimento básico, instituída pela Lei Municipal nº 470/2007, e suprimida unilateralmente a partir de abril de 2020, sem instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode suprimir o pagamento da GAC concedida aos servidores do magistério municipal; (ii) estabelecer se tal supressão, ao implicar redução de vencimentos, depende de instauração de prévio processo administrativo, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública detém o poder-dever de autotutela, podendo anular ou revogar seus atos, mas tal prerrogativa não é absoluta, devendo observar as garantias constitucionais dos administrados.

A irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, XV, da CF/1988, impede que eventual alteração no regime jurídico reduza a remuneração do servidor.

A supressão da GAC caracteriza redução remuneratória, de modo que sua legalidade depende da instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, conforme entendimento do STF no RE nº 594.296/MG (Tema 138 da repercussão geral).

A ausência de prévio processo administrativo invalida a supressão da gratificação, por violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e XV; Lei Municipal nº 470/2007, arts. 39 e 41; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.304-AgR, Rel. Min. Eros Grau; STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011 (Tema 138 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
001604-50.2024.8.05.0276
, em que figuram como
apelante o
MUNICIPIO DE
TEOLANDIA
e como
apelad
o
,

JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06